Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVEDORA DE CONTEÚDO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 10 E 22 DA LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DECISÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL DO EMBARGADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO COMENTÁRIO DE USUÁRIO. SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO NA ORIGEM. COMENTÁRIO ATUALMENTE INDISPONÍVEL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. Conforme o art. 10, caput, e § 1o, da Lei 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet - MCI), não é possível o fornecimento, pela via administrativa, de informações de dados de terceiros pelo provedor de conteúdo, salvo expresso consentimento do usuário. Tais normas visam à preservação da intimidade e da privacidade dos usuários de serviços de conexão e de conteúdo na internet. O sigilo dessas informações, necessariamente, decorre de determinação judicial, nos termos do art. 22 do MCI.

3. Por expressa disposição legal, a decisão judicial é condição necessária para o fornecimento das informações pretendidas pelo embargado, autor. Sem o consentimento do usuário, a prestação de informações pessoais, objeto da petição inicial, seria ilegal. Por consequência, a ausência de prestação das informações pela provedora de conteúdo até a prolação do acórdão é lícita. Afasta-se, por conseguinte, o princípio da causalidade para imputar ao embargado o pagamento de ônus de sucumbência.

4. Embora a apelação tenha se limitado ao pedido de fornecimento de dados do usuário, tampouco é possível manter a condenação do embargado em honorários de sucumbência, ainda que em parte. Como comprovado nas contrarrazões, o comentário de usuário foi removido pela embargante, o que caracteriza cumprimento voluntário do pedido do embargado. Jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.839.433, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 01/07/2020)

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em outros termos, para afastar, de ofício, a condenação em honorários advocatícios.